Tribunal: TJSP
Processo: 1006924-33.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Pretensão fundada em negativa de compra lançada em fatura de cartão de crédito de titularidade da autora – Sentença de procedência – Recurso tirado pelo banco-réu – Preliminar afastada – Mérito - Contexto probatório que milita em favor da autora - Perfil de consumo da demandante que destoa em muito

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Pretensão fundada em negativa de compra lançada em fatura de cartão de crédito de titularidade da autora – Sentença de procedência – Recurso tirado pelo banco-réu – Preliminar afastada – Mérito - Contexto probatório que milita em favor da autora - Perfil de consumo da demandante que destoa em muito da operação impugnada – Instituição apelante que em contestação abandona a tese de defesa inicialmente apresentada perante o PROCON - Fraude praticada por terceiros que não afasta a responsabilidade objetiva do réu - Inteligência do art. 14, CDC, bem como Súmula 479 do C. STJ - Cobrança afastada - Dano moral – Inocorrência – Situação que configura mero contratempo – Sentença reformada em parte para afastar a indenização arbitrada a título de danos morais - Sucumbência recíproca reconhecida - Recurso parcialmente provido.